Tribunal: TCU
Processo: 009.000/1999-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas do exercício de 1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais da Fundação Nacional de Saúde, relativo ao exercício de 1998; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento destes autos, determinado pelo Acórdão 567/2011-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar irregulares, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, as contas dos seguintes responsáveis: 9.2.1. José Antônio Perrucho Farias (CPF XXX.722.465-XX), Coordenador Regional da Funasa em Sergipe, ante as irregularidades apuradas nas seguintes tomadas de contas especiais: TC Processo 007.646/1999-2 - Acórdão 1660/2005-TCU-Segunda Câmara ; TC Processo 006.239/2002-0 - Acórdão 2105/2006-TCU-Plenário ; TC Processo 002.696/2003-8 - Acórdão 4587/2008-TCU-Segunda Câmara ; e TC Processo 021.321/2006-8 - Acórdão 6920/2009-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.2. José Alves de Farias Filho (CPF XXX.004.485-XX), Chefe do Serviço de Administração da Coordenação Regional da Funasa em Sergipe, ante as irregularidades apuradas nas seguintes tomadas de contas especiais: TC Processo 007.646/1999-2 - Acórdão 1660/2005-TCU-Segunda Câmara ; TC Processo 006.239/2002-0 - Acórdão 2105/2006-TCU-Plenário ; TC Processo 005.725/2002-7 - Acórdão 635/2006-TCU-Plenário ; TC Processo 002.696/2003-8 - Acórdão 4587/2008-TCU-Segunda Câmara ; e TC Processo 021.321/2006-8 - Acórdão 6920/2009-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.3. José Leonel da Cruz (CPF XXX.541.745-XX), Chefe do Setor de Transportes da Coordenação Regional da Funasa em Sergipe, ante as irregularidades apuradas na tomada de contas especial TC Processo 002.696/2003-8 - Acórdão 4587/2008-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.4. José Américo Menezes (CPF XXX.740.725-XX), Encarregado titular de almoxarifado e material de estoque da Coordenação Regional da Funasa em Sergipe, ante as irregularidades apuradas nas seguintes tomadas de contas especiais: TC Processo 006.239/2002-0 - Acórdão 2105/2006-TCU-Plenário ; e TC Processo 005.725/2002-7 - Acórdão 635/2006-TCU-Plenário ; 9.2.5. Amaurílio José Ferreira Teles (CPF XXX.261.634-XX), então Coordenador Regional da Funasa no Rio Grande do Norte, ante as irregularidades apuradas nas seguintes tomadas de contas especiais: TC Processo 011.530/1999-5 - Acórdão 328/2002-TCU-Primeira Câmara ; TC Processo 013.332/1999-6 - Acórdão 329/2002-TCU-Primeira Câmara ; TC Processo 010.896/1999-6 - Acórdão 809/2002-TCU-Primeira Câmara ; TC Processo 014.182/1999-8 - Acórdão 165/2002-TCU-Primeira Câmara ; TC Processo 930.005/1998-8 - Acórdão 319/2003-TCU-Primeira Câmara ; TC Processo 017.136/2000-4 - Acórdão 6328/2009-TCU-Segunda Câmara ; e TC Processo 010.033/1999-8 - Acórdão 917/2005-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.6. Roberto Jorge Maia Jacob (CPF XXX.407.152-XX), Coordenador Regional da Funasa no Pará, ante as irregularidades apuradas nas seguintes tomadas de contas especiais: TC Processo 001.917/1998-6 - Decisão 273/2000-TCU-Plenário e Acórdão 176/2001-TCU-Plenário ; e TC Processo 003.621/2006-6 - Acórdão 861/2012-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.7. Edinaldo José Farias Lima (CPF XXX.659.312-XX), Chefe do Serviço de Administração da Coordenação Regional da Funasa no Pará, ante as irregularidades apuradas na tomada de contas especial TC Processo 001.917/1998-6 , Decisão 273/2000-TCU-Plenário e Acórdão 176/2001-TCU-Plenário ; 9.2.8. Noélia Maria Maués Dias Nascimento (CPF XXX.271.052-XX), Chefe do Setor de Contabilidade da Coordenação Regional da Funasa no Pará, ante as irregularidades apuradas na tomada de contas especial TC Processo 001.917/1998-6 - Decisão 273/2000-TCU-Plenário e Acórdão 176/2001-TCU-Plenário (itens 103-105 da instrução); 9.2.9. Geovani Pinheiro Borges (CPF XXX.461.762-XX), Coordenador Regional da Funasa no Amapá, ante as irregularidades apuradas no TC Processo 003.117/1999-5 - Acórdão 230/2000-TCU-Plenário ; e TC Processo 003.035/2001-8 - Acórdão 6305/2010-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.10. Elda Costa Martins (CPF XXX.008.602-XX), Coordenadora Regional Substituta da Funasa no Amapá, ante as irregularidades apuradas no TC Processo 003.117/1999-5 - Acórdão 230/2000-TCU-Plenário ; e no TC Processo 018.682/2009-2 - Acórdão 3373/2011-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.11. Luiz Carlos Nascimento Figueiredo (CPF XXX.901.102-XX), gestor de licitações da Coordenação Regional da Funasa no Amapá, ante as irregularidades apuradas nos seguintes processos: TC Processo 003.117/1999-5 - Acórdão 230/2000-TCU-Plenário ; TC Processo 003.035/2001-8 - Acórdão 6305/2010-TCU-Primeira Câmara ; e TC Processo 018.682/2009-2 - Acórdão 3373/2011-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.12. José Rogério Gama Machado (CPF XXX.776.142-XX), Chefe da Seção de Compras da Coordenação Regional da Funasa no Amapá, ante as irregularidades apuradas nas seguintes tomadas de contas especiais: TC Processo 003.117/1999-5 - Acórdão 230/2000-TCU-Plenário ; TC Processo 018.682/2009-2 - Acórdão 3373/2011-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.13. Landival Morais de Sousa (CPF XXX.733.792-XX), presidente da Comissão Permanente de Licitações da Coordenação Regional da Funasa no Amapá, ante as irregularidades apuradas em nas seguintes tomadas de contas especiais: TC Processo 003.117/1999-5 - Acórdão 230/2000-TCU-Plenário ; e TC Processo 018.682/2009-2 - Acórdão 3373/2011-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.14. Neuza Maria Costa Rezende (CPF XXX.952.102-XX), Coordenadora Regional Substituta da Funasa no Amapá, ante as irregularidades apuradas nos seguintes processos: TC Processo 004.633/1999-7 - Decisão 473/1999-TCU-Plenário; Acórdão 128/1999-TCU-Plenário ; TC Processo 018.613/2009-5 - Acórdão 2788/2010-TCU-Segunda Câmara ; e TC Processo 003.117/1999-5 - Acórdão 230/2000-TCU-Plenário ; 9.2.15. Miguel Ferreira Mendes (CPF XXX.798.462-XX), Chefe do Setor de Transportes da Coordenação Regional da Funasa no Amapá, ante as irregularidades apuradas nos seguintes processos: TC Processo 004.633/1999-7 - Decisão 473/1999-TCU-Plenário; Acórdão 128/1999-TCU-Plenário ; e TC Processo 018.613/2009-5 - Acórdão 2788/2010-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.16. Josivan Alves da Silva (CPF XXX.714.544-XX), responsável pelo Patrimônio e Almoxarifado da Coordenação Regional da Funasa no Amapá, ante as irregularidades apuradas nos seguintes processos: TC Processo 004.633/1999-7 - Decisão 473/1999-TCU-Plenário; Acórdão 128/1999-TCU-Plenário ; e TC Processo 018.613/2009-5 - Acórdão 2788/2010-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.17. Marcio Antonio Pinto de Almeida (CPF XXX.026.843-XX), então Coordenador Regional da Funasa no Maranhão, ante as irregularidades apuradas nas seguintes tomadas de contas especiais: TC Processo 032.826/2010-9 - Acórdão 619/2015-TCU-Plenário ; Acórdão 2895/2017-TCU-Plenário ; e TC Processo 011.650/2010-9 - Acórdão 5132/2017-TCU-Plenário ; 9.2.18. José Francisco Santos Sousa (CPF XXX.230.863-XX), Coordenador Regional Substituto da Funasa no Maranhão, ante as irregularidades apuradas nas seguintes tomadas de contas especiais: TC Processo 032.826/2010-9 - Acórdão 619/2015-TCU-Plenário ; Acórdão 2895/2017-TCU-Plenário ; e TC Processo 011.650/2010-9 - Acórdão 5132/2017-TCU-Plenário ; 9.3. julgar regulares com ressalva, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Januário Montone (CPF XXX.059.888-XX), Alvanise Queiroz Brabo (CPF XXX.174.462-XX), Pedro de Alcântara Santos Reis (CPF XXX.130.114-XX), Giovani Sávio de Andrada Oliveira (CPF XXX.003.654-XX), Horácio Augusto de Almeida (CPF XXX.717.874-XX), Messias Souza Freire (CPF XXX.077.012-XX), José Lázaro de Brito Ladislau (CPF XXX.362.802-XX), Reginaldo Peixoto Guimarães (CPF XXX.171.096-XX) e Luiz Alberto Edreira Cosac (CPF XXX.564.061-XX), dando-lhes quitação; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde (Funasa); 9.5 arquivar os autos.